Tribunal: STF
Processo: HC 112926
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO DECRETADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do HC 84.078/MG (HC 84.078/MG, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, por maioria, j. 05.02.2009, Dje-035, de 25.02.2010), passou a entender que o princípio da presunção de inocência obsta a imposição de prisão antes do trânsito em julgado da condenação se inexistentes motivos cautelares a embasá-la. Embora não seja essa a praxe em outros países, inclusive berços históricos da presunção de inocência como os Estados Unidos e a França, o precedente deve ser prestigiado.



    2. Logo, inviável a decretação da prisão do paciente após acórdão condenatório em apelação sem a indicação de fundamentos para a prisão cautelar (art. 312 do CPP) e antes do trânsito em julgado. 



    3. Quando a decisão atacada contraria precedente do Plenário desta Suprema Corte, há motivo suficiente para superar o óbice da Súmula nº 691/STF. 



    4. Habeas corpus concedido.